Tribunal: TJDFT
Processo: 0738580-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738580-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AFONSO LUIZ DA MOTA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Banco do Brasil S. A. contra decisão (ID de origem 108329022) proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença (processo n. 0730734-83.2021.8.07.0001), referente ao título judicial oriundo da ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação à liquidação, indeferindo o litisconsórcio passivo/chamamento ao processo da União e BACEN, bem como reconhecendo a competência da Justiça Comum Estadual do Distrito Federal para processamento do feito. Em suas razões recursais (ID 31187005), o agravante alega que constou do título executivo que o índice de correção monetária aplicável em março de 1990 deve ser o BTN-f (41,28%), condenando-se solidariamente o Banco do Brasil S.A., União e Banco Central do Brasil – BACEN à devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pela instituição bancária à época (IPC de 84,32%). Aduz a necessidade de chamamento ao processo dos demais réus condenados solidariamente, com fulcro nos arts. 130 a 132 do CPC, diante da suposta hipótese de litisconsórcio passivo necessário. Argumenta ser competente para apreciar o feito a Justiça Federal, diante de alegado interesse jurídico da União. Sobre a fixação da competência, refere-se ao art. 43 do CPC, bem como aos arts. 93 e 98, I, § 2o, do CDC. Lado outro, embora considere a possibilidade de abrangência nacional da decisão proferida pelo STJ nos autos da referenciada ação coletiva, de modo que o consumidor poderia escolher demandar onde lhe fosse mais fácil acessar ao Poder Judiciário, entende que essa escolha não pode ser aleatória ou injustificada. Nesse sentido, salienta que, em se tratando de cédula de crédito firmada em determinado foro, a ação deve ser proposta onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do art. 53, III, ‘b’, do CPC, o que demandaria a remessa do feito ao foro do local onde foi firmado o negócio jurídico, no caso, a Comarca de Unaí/MG. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que podem ser praticados atos processuais desnecessários, maculados de nulidade, em desrespeito ao princípio da economia processual, provocando suposta perda de tempo e recursos financeiros e humanos. Pleiteia o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais abordadas. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar o prosseguimento da ação. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão, nos termos dos argumentos expostos em suas razões. Preparo recolhido ao ID 31187006. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, reputam-se ausentes tais requisitos. Isso porque não se evidencia, de plano, incompetência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar o feito, máxime por se tratar de liquidação de sentença intentada contra sociedade de economia mista, entidade não discriminada no art. 109, I, do CPC. No aspecto, registre-se que não exsurge, em um exame preambular, motivo para chamamento ao processo da União e do BACEN. Sobre o assunto, assevere-se que, na esteira do entendimento perfilhado por esta douta 2a Turma Cível, “a competência da Justiça Federal é em razão da pessoa (ratione personae), logo, absoluta, de forma que constando somente o Banco do Brasil (sociedade de economia mista) no polo passivo da liquidação de sentença originária, não há razões que embasem a remessa dos autos à Justiça Federal. 4. Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A., conforme enunciado de Súmula 508 do STF, inclusive liquidações de sentença advindas da ACP 94.008514-1 e promovidas apenas quanto à sociedade de economia mista” (Acórdão 1212542, 07148343420198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 12/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto à competência territorial, de acordo com o disposto no art. 516, parágrafo único, do CPC, o exequente não se restringe a iniciar o cumprimento de sentença no foro de seu domicílio, podendo optar pelo foro do atual domicílio do executado. Confira-se: Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: I - os tribunais, nas causas de sua competência originária; II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Ainda, o art. 53, III, a, do CPC, estabelece a competência do lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré para processar a ação. No presente caso, a parte devedora, ora agravante, possui sua sede em Brasília/DF, o que denota a competência do Juízo a quo para processar o feito. A propósito, convém registrar o entendimento sedimentado por esse e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL, BANCO CENTRAL DO BRASIL E UNIÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE. OPÇÃO DE LIQUIDAÇÃO. BANCO DO BRASIL. POSSIBILIDADE LEGAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO CREDOR. INEXISTÊNCIA IMPOSIÇÃO LEGAL. DECISÃO CONFIRMADA. (...) 4. Em se tratando de execução individual de sentença coletiva não há imposição legal ao Credor para que proceda ao ajuizamento da liquidação provisória de sentença no foro de seu domicílio. 5. A eleição do foro deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal não se mostra aleatória e tampouco representa violação direta ao Princípio do Juiz Natural se a Ação Civil Pública que originou o título executivo foi processada e julgada perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal e se a sua abrangência nacional faculta ao beneficiário ajuizar o cumprimento de sentença no foro do Distrito Federal ou no do seu próprio domicílio. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1366889, 07133562020218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE ESCOLHA ALEATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. 1 - Para a liquidação e a execução intentadas pelo indivíduo, amparadas em sentença coletiva, tal como no caso em epígrafe, são alternativamente competentes (interpretação sistemática do art. 516 do CPC; arts. 90, 98, § 2o, e 101, inciso I, do CDC; e art. 21 da lei de Ação Civil Pública): (a) o foro no qual tramitou a ação de conhecimento, sem prevenção do juízo que julgou a demanda coletiva; (b) o juízo do foro do domicílio do exequente (indivíduo lesado); (c) o juízo do foro do atual domicílio do executado; e (d) o juízo do foro no qual o executado possui bens sujeitos a expropriação. Desse modo, o ajuizamento da liquidação provisória de sentença coletiva no foro da sede do Devedor afigura-se possível. (...). (Acórdão 1366766, 07166923220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nessa medida, não se vislumbra a probabilidade do provimento do recurso, o que inviabiliza o deferimento do pedido de efeito suspensivo vindicado pela parte. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal a seguir colacionado, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora